Tribunal: STF
Processo: ARE 1320470
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a", "b" e "c" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AMEAÇAS A JORNALISTA EM MAIS DE UM ESTADO DA FEDERAÇÃO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITO FUNDAMENTAL. INÉRCIA DA UNIÃO FEDERAL NA APURAÇÃO DOS FATOS E NA ADOÇÃO DE MEDIDAS DE SEGURANÇA. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. REDUÇÃO DO "QUANTUM". APLICAÇÃO DO ART. 1º-F, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. AGRAVO RETIDO NÃO CONHECIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL PARCIALMENTE PROVIDOS.
    1. Em respeito ao art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil de 1973, não deve ser conhecido o agravo retido não reiterado nas razões ou contrarrazões de apelação.
    2. Para configuração da responsabilidade civil é necessário que se comprove a existência cumulativa de conduta - que consiste em uma ação ou omissão voluntária -, dano - ou seja, uma lesão juridicamente relevante de ordem moral, material ou estética - e nexo de causalidade - que é o liame fático a demonstrar qual conduta foi capaz de gerar o dano sofrido.
    3. No caso vertente, a parte autora postula indenização, a titulo de danos materiais e morais, aduzindo, para tanto, que, em razão da produção da reportagem "Feira das Drogas - O Mundo das Drogas nas Favelas do Rio de Janeiro", teria passado a ser ameaçada e perseguida por traficantes de drogas e que, embora tenha solicitado. não teria obtido proteção e segurança da UNIÃO FEDERAL.
    4. Nos termos do estabelecido pelo art. 144 da Constituição Federal, é dever do Estado garantir a segurança pública para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através, dentre outros órgãos, da polícia federal.
    5. Da simples leitura do inciso I do § 1º do art. 144 da Constituição Federal depreende-se que é atribuição da policia federal apurar infrações cuja prática tenha repercussão interestadual, tendo a Lei nº 10.446/2002 regulamentado referido inciso, estatuindo que, sem prejuízo da responsabilidade dos demais órgãos de segurança pública arrolados pelo art. 144 da Constituição Federal, pode a policia federal proceder à investigação de infrações penais, quando houver repercussão interestadual, relativas à violação a direitos humanos, que a República Federativa do Brasil se comprometeu a reprimir em decorrência de tratados internacionais de que seja parte.
    6. A Convenção Americana de Direitos Humanos, tratado internacional de direitos humanos que foi promulgado no ordenamento jurídico nacional pelo Decreto nº 678, de 6 de novembro de 1992, elenca a liberdade de expressão como direito fundamental, nos termos do estabelecido por seu artigo 13.
    7. O Supremo Tribunal Federal, já se manifestou no sentido de ser o jornalismo uma profissão diferenciada, em razão da sua estreita vinculação ao pleno exercício das liberdades de expressão e de informação, pontuando ser o jornalista a pessoa que se dedica profissionalmente ao exercício pleno da liberdade de expressão. (STF, RE 511961, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 17/06/2009, DJe-213 DIVULG 12-11-2009 PUBLIC 13-11-2009 EMENT VOL-02382-04 PP -00692 RTJ VOL-00213-01 PP -00605)
    8. No caso, da detida análise dos autos, verifica-se que a parte autora, ante a inércia da Policia Civil do Estado do Rio de Janeiro diante da noticia das ameaças que vinha sofrendo em razão da matéria jornalística realizada, pediu a apuração dos fatos e proteção policial diretamente à UNIÃO FEDERAL. por intermédio da Secretaria de Estado dos Direitos Humanos, integrante do Ministério da Justiça, relatando, na oportunidade, que já teria sofrido "ameaças e perseguições em outros Estados da Federação" e que não se sentiria "segura em nenhum Estado da Federação".
    9. Apurada a gravidade das informações prestadas pela parte autora, que reportava ameaças interestaduais diretamente relacionadas ao exercício de sua profissão de jornalista que é intrinsecamente relacionado à liberdade de expressão, direito humano fundamental que a República Federativa do Brasil se comprometeu a reprimir, o então Secretário de Estado dos Direitos Humanos e Presidente do Conselho Deliberativo do Programa Federal de Assistência a Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas, nos termos do estabelecido pelo art.1°, §§ 1° e 2°, da Lei nº 9.807/99 e art. 6º, II e § 2º, do Decreto nº 3.518/2000, encaminhou o Ofício nº 1339/2002-SEDH/MJ ao Diretor do Departamento de Polícia Federal solicitando a adoção de eventuais medidas para garantir a segurança da parte autora e de seus familiares, não tendo sido tomada, no entanto, nenhuma atitude pelo órgão destinatário.
    10. Infere-se a existência, cumulativa, de conduta ilícita culposa - vez que a UNIÃO FEDERAL instada a se manifestar manteve-se inerte -, dano - tendo em vista os danos psicofísicos atestados pelos laudos médicos acostados aos autos- e nexo de causalidade - posto que o dano somente ocorreu em razão da negligência da UNIÃO FEDERAL que, instada a agir, manteve-se inerte, omitindo-se na apuração das ameaças relatadas e na prestação da segurança da parte autora -, motivo pelo qual resta inconteste a responsabilidade da UNIÃO FEDERAL.
    11. Nos termos do entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, tanto os danos emergentes quanto os lucros cessantes exigem efetiva comprovação, não se admitindo, portanto, indenização em caráter presumido, dissociada dos elementos fático-probatórios constantes dos autos. (PRECEDENTES: STJ, Aglnt no AREsp 964.233/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 23/05/2017, STJ, AgRg no AREsp 645.243/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2015, DJe 05/10/2015; STJ, REsp 1347136/DF. Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013. DJe 07/03/2014). 
    12. No caso dos autos, não se pode relegar a plano inferior, ou atribuir a mero aborrecimento do cotidiano, o dano sofrido pela parte autora. Foram violados os direitos relacionados à sua integridade moral, ante os danos psicológicos, atestados pelos laudos médicos acostados aos autos, decorrentes da negligência da UNIÃO FEDERAL na apuração dos fatos por ela relatados.
    13. Considerando as peculiaridades do caso concreto, notadamente os transtornos psicológicos sofridos pela parte autora, em razão da inércia na apuração das ameaças. que culminaram com seu afastamento da antiga empregadora e com uma temporada radicada fora do pais, sopesando-se, por outro lado, que a parte autora não sofreu violência concreta decorrente das ameaças, deve-se reduzir o valor arbitrado pelo juízo a quo de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para 20.000,00 (vinte mil reais), eis que tal valor efetivamente concilia a pretensão compensatória, pedagógica e punitiva da indenização do dano moral com o princípio da vedação do enriquecimento sem causa, além de estar em consonância com os parâmetros recentes e com o artigo 944 do Código Civil.
    14. A partir de 30/06/2009, data da publicação da Lei nº 11.960/2009, os juros de mora e a atualização monetária devem observar os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados aos depósitos em caderneta de poupança na forma do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com base na redação dada pela Lei nº 11.960/2009.
    15. Agravo retido não conhecido. Recurso de apelação interposto pela parte autora desprovido. Remessa necessária e recurso de apelação interposto pela UNIÃO FEDERAL parcialmente providos.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 4º, inciso II; 5º, incisos III, X e XLI; 23, inciso I; 144, § 1º, inciso I; e 220, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação da alíneas “b” e “c” do permissivo constitucional, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/5/19).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).
    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo em Recurso Extraordinário nº 743.771 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 655: Modificação do valor fixado a título de indenização por danos morais), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 7/6/2013.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente